Tribunal: TJDFT
Processo: 0736040-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAção. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ASSINADA PELAS PARTES LITIGANTES. OPORTUNIDADE CONCEDIDA AOS AUTORES. INÉRCIA. DOCUMENTO COLACIONADO TÃO SOMENTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, o d. Juízo “a quo” não indeferiu a produção de provas, ao revés, intimou os autores para que apresentassem a prova documental imprescindível para o julgamento da causa (escritura pública de compra e venda assinada pelas partes litigantes), todavia, deixaram transcorrer “in albis” o prazo concedido para tal mister.
2. O art. 435 do CPC estabelece ser lícito às partes, em qualquer momento, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. No caso, o documento juntado pelos autores apelante tão somente após a prolação da sentença já se encontrava à disposição das partes ao tempo da propositura da demanda, inexistindo qualquer justificativa para a juntada extemporânea.
3. Não se desincumbindo a autora do ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado na espécie, a tempo e modo, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.